Tribunal: TJSP
Processo: 2264987-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264987-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são impetrantes
JAMES MARLOS CAMPANHA e GEOVANI PONTES CAMPANHA e Paciente
RONALDO ANTONIO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264987-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1397
2
Habeas Corpus Criminal 2264987-32.2020.8.26.0000
Impetrantes: Advogados James Marlos Campanha e Geovani Pontes
Campanha
Paciente: RONALDO ANTONIO DE FREITAS
Comarca: São Carlos
Voto 1397
HABEAS
CORPUS
–
ESTELIONATO
-
PRISÃO
PREVENTIVA – Prisão preventiva decretada em 2012 pela
não localização do réu - A simples ausência do réu não é
fundamento idôneo e suficiente à decretação da prisão
cautelar - Sendo a prisão preventiva medida de natureza
cautelar, pressupõe urgência para sua decretação, o que
impõe a contemporaneidade do fato ou, ao menos, a presença
de elementos que denotem a ocorrência de danos que o
encarceramento busque evitar - Constrangimento ilegal
caracterizado. Ordem de habeas corpus concedida.

Trata-se
de
habeas
corpus,
impetrado
pelos
advogados James Marlos Campanha e Geovani Pontes Campanha, com pedido de
liminar, em favor do paciente RONALDO ANTONIO DE FREITAS, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da Meritíssimo Juízo
da Segunda Vara Criminal de São Carlos, que manteve sua prisão preventiva.
Narrou a inicial que o paciente foi denunciado e
responde a processo pela suposta prática do delito previsto no artigo 171 do Código
Penal.
Afirmam os impetrantes que a prisão preventiva fora
decretada em 2012, não subsistindo os motivos que ensejaram sua decretação.
Negaram que tenha havido fuga por parte do paciente,
de modo que não se justifica a mantença da constrição para assegurar a aplicação da
lei penal.
Sustentaram, ainda, ser a medida desproporcional
diante da acusação e provável pena a ser imposta em eventual condenação.
Requereram, assim, o deferimento da liminar para
a revogação da prisão preventiva (fls. 01/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264987-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1397
3
A liminar foi indeferida (fls. 377/378).
As informações foram prestadas (381/383), sobrevindo
pedido de reconsideração (fls. 463/464), o qual foi indeferido (fl. 466).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de concessão da ordem (fls. 470/477).
É o breve relatório.
A ordem deve ser concedida.
Segundo informações da autoridade impetrada, consta
“dos autos que o paciente Ronaldo Antônio de Freitas no mês de maio de
2009 praticou delito de estelionato e foi denunciado por infração ao art. 171, caput,
do Código Penal conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público em
30/11/2011 (...)
Foi determinada a suspensão do processo nos termos
do art. 366 do CPP com a decretação da prisão preventiva do réu, conforme decisão
de fls. 194.
Expedido mandado de prisão preventiva em 04/07/2012
(fls. 197), mas o réu não foi localizado conforme fls. 199/200 e fls. 207.”
Por sua vez, a decisão judicial (fl. 425), que decretou a
prisão preventiva do paciente, está assim fundamentada:
“Estão presentes indícios de autoria. A certidão de fls.
186 não deixa dúvidas de que o acusado tenta subtrair-se à aplicação da lei penal e
outra alternativa não há senão decretar sua prisão preventiva, o que faço com base
no artigo 312, do C. P. P., expedindo-se o competente mandado de prisão.”
Ao que se depreende dos autos, a prisão do paciente foi
decretada em razão da sua não localização, o que não se constitui motivo suficiente
para amparar o decreto prisional.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não ser cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264987-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1397
4
decretação da prisão preventiva apenas em virtude da revelia ou da não localização
do réu, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da
custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse
sentido: RHC 36.642/RJ - Sexta Turma - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura - DJe 29/8/2014; RHC 34.094/RJ - Sexta Turma - unânime - Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior - DJe 20/6/2014; RHC 36.035/SP - Quinta Turma - unânime -
Rel. Ministra Laurita Vaz - DJe 19/12/2013. 2. A insurgência merece acolhimento.
Isto porque, em melhor análise, denota-se do decreto prisional ausência da devida
fundamentação apta a restringir a liberdade, fundada tão-somente na garantia de
aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente não foi localizado para citação. 3.
Agravo regimental provido para a expedição de contramandado de prisão em favor
do agravante Adenilson Alves Batista, o que não impede a fixação de outras medidas
cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada. (AgRg no RHC
118.896/MG,
Rel.
Ministro
Nefi
Cordeiro,
Sexta
Turma,
julgado
em
17/12/2019, DJe 04/02/2020).
Não obstante a ausência de fundamentação concreta
para o decreto prisional, tem-se, ainda, a ausência de contemporaneidade na hipótese,
visto que a medida constritiva foi decretada em 2012, sendo cumprido o mandado de
prisão apenas em 2020.
Ora, sendo a prisão preventiva medida de natureza
cautelar,
pressupõe
urgência
para
a
sua decretação,
o
que
impõe
a
contemporaneidade do fato ou, ao menos, a presença de elementos que denotem a
ocorrência de danos que o encarceramento busque evitar.
Nesse sentido:
“A prisão preventiva constitui medida excepcional ao
princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente
fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.
312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...) A falta de contemporaneidade,
considerando a data dos crimes imputados ao paciente e a data em que foi
determinada a sua prisão, nos termos da jurisprudência desta Casa e do próprio
Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica. Precedentes “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264987-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1397
5
(Habeas Corpus 480.274/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
“A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a
prisão evitar" (Habeas Corpus 214.921/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 25/3/2015).
Nesse contexto, sobretudo quando considerado o
decurso de tanto tempo e não havendo nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a
contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a
garantia da ordem pública, deve ser concedido o direito de o paciente responder ao
processo em liberdade.
Tendo em conta os fundamentos expostos, tem-se por
caracterizado o constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A
ORDEM para revogar a prisão preventiva de RONALDO ANTONIO DE
FREITAS.
Oficie-se.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator